Tribunal: TJDFT
Processo: 0747286-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexistência de débito entre as partes, determinando que o réu se abstenha de efetuar ligações de cobrança, sob pena de multa cominatória, bem como o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Consta dos autos demonstrativo dos débitos cobrados pela empresa Procred Serviços de Credito e Cobrança, supostamente cedidos pelo banco/recorrente à empresa Credigy/Fundo Atlântico. Com efeito, a tela sistêmica de ID 17463660, produzida unilateralmente, não é bastante para comprovar relação jurídica entre o recorrente e o finado filho da autora/recorrida, de modo a permitir a persecução de eventual crédito. Ademais, restou incontroverso que a conta bancária que a autora/recorrida possuía, conjuntamente com seu filho, com o Banco Real, sucedido pelo recorrente, foi encerrada no ano de 2007, sem qualquer pendência financeira. Logo, ante a falta de comprovação da sua legitimidade, a declaração de inexistência da dívida é medida que se impõe. Ad argumentandum tantum, sequer seria exigível referido débito, uma vez que fulminado pela prescrição.
4. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que simples ligações telefônicas não são suficientes para configurar o dano moral, pois, além de o consumidor poder evitar o seu recebimento, por meio, v.g, de bloqueio de números telefônicos, não são aptas, por si só, a violar os direitos de personalidade do consumidor. (Acórdão n.1152114, 07345901520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019.).
5. Todavia, a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de novas ligações, deve ser cumprida, mediante o descadastramento do número de telefone do autor/recorrido dos sistemas de cobrança do banco, sob pena de multa.
6. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta – abstenção de ligações -, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Nesse passo, inexiste obrigatoriedade de fixação de limite máximo, uma vez que o valor poderá ser adequado a parâmetros proporcionais e razoáveis, em hipótese de eventual excesso.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para excluir a condenação por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.